Tribunal: TJMT
Processo: 0007088-87.2013.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007088-87.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODENILSON DIAS BARBOSA - CPF: 621.730.221-72 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), PAULO BEZERRA SA - CPF: 038.639.213-72 (ADVOGADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), J A WEIHRICH - ME - CNPJ: 10.552.466/0001-53 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES – VÍCIOS DE VONTADE – LESÃO OU COAÇÃO NO MOMENTO DA FORMAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL - INDEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Através da análise do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o autor, ora apelante, não logrou sucesso em demonstrar que o acordo extrajudicial firmado entre as partes, foi celebrado com qualquer vício capaz de macular a sua manifestação volitiva à época.

II -
Tanto é assim que, embora narre em sua inicial que teria sofrido coação por estar “emocionalmente abalado” pela lesão sofrida em decorrência do acidente, fato é que o autor, ora apelante, sequer apontou qual a coação que lhe teria sido imputada pelas rés no momento em que assinou o acordo extrajudicial.

III -
Ou seja, ao imputar a ocorrência da coação estabelecida no artigo 151 do Código Civil, competia-lhe demonstrar que as rés, ora apeladas, à época da realização do acordo extrajudicial, teriam lhe ocasionado algum temor à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, o que, como dito em linhas acima, sequer especificou na inicial.

IV –
Também, não há de se falar que, conforme o artigo 157 do Código Civil, tenha sofrido lesão ou seja tenha aceitado prestação manifestamente desproporcional.

V -
A um porque, embora mencione na inicial que teria aceitado o valor da transação extrajudicial (R$ 50.000,00) somente diante de um débito de R$ 28.872,72 (vinte e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), junto ao Hospital em que ficou internado, extrai-se que tal fato também não foi comprovado pelo autor, ora apelante, pois, nos autos, não há qualquer documento que demonstre que o débito à época tenha sido cobrado ou mesmo que o autor, ora apelante, tenha desembolsado o referido valor.

VI -
E a dois porque, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pago no ano de 2013, ou seja, há mais de nove (9) anos atrás, à toda evidência, não se mostra ínfimo, como tenta fazer crer o autor, ora apelante.

VII -
Assim, conquanto o autor, ora apelante, insista que tenha sofrido lesão e coação, como dito em linhas acima, não se observa que, no momento em que foi realizado o acordo extrajudicial, tenha ocorrido qualquer vício (lesão ou coação)
,
retirando seu livre arbítrio e a possibilidade de declarar a sua vontade com independência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ODENILSON DIAS BARBOSA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Danos Materiais, Morais e Estéticos de nº 7088-87.2013.8.11.0055, ajuizada em face de
J A WEIHRICH – ME
. e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
., julgou improcedente o pedido de anulação da transação extrajudicial, ante a ausência de prova quanto aos vícios de consentimento aventados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, restou suspensa sua exigibilidade.

Em suas razões recursais (id. 88811540), o autor, ora apelante, narra que ajuizou a demanda, objetivando a anulação de transação extrajudicial entabulada entre as partes, uma vez que inexistiu mutualidade e que ocorreu lesão e coação.

Aduz que, ao realizar o acordo extrajudicial com as rés para o recebimento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estava em estado precário – com a perna amputada, sem laborar e sem condições de se tratar -, situação que configurou a premente necessidade.

Diz que o valor supramencionado é aquém daquilo a que teria direito se, à época, tivesse condições financeiras, físicas e psicológicas para melhor debater sobre o assunto. Ou seja, alega que o valor recebido é desproporcional quando comparado ao tipo de lesão que sofreu.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além do acordo extrajudicial ser nulo, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), recebido à época (30.4.2013), é desproporcional e, conforme as provas carreadas aos autos, é aquém daquilo que tem direito.

Destaca que, à época, precisou pagar e sem qualquer suporte dos réus, ora apelados, o valor de R$ 28.872,72 (vinte e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) ao Hospital CHAMA, referente sua internação.

Salienta que, conforme o laudo pericial de fls. 451/452, além de sofrer com transtornos psicológicos, ficou parcialmente incapacitado, não possuindo condições de retornar ao seu labor devido a incapacidade de 100% sobre a perna esquerda e 50% sobre seu pé direito e 50% sobre o fêmur esquerdo.

Assevera que faz jus a obtenção de pensão vitalícia, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do último salário percebido até completar 75 (setenta e cinco) anos.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas rés NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (em liquidação extrajudicial) (ids. 88811542, 88811543, 88811544, 88811545 e 88811546 e 88811547) e J A WEIHRICH – ME (ids. 88811549 e 88811950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o acordo extrajudicial (id. 88810486 – págs. 3 a 6), realizado entre as partes oito meses após o acidente que causou a amputação do membro inferior esquerdo do autor, ora apelante, é nulo ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além do acordo extrajudicial ser nulo, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), recebido à época (30.4.2013), é desproporcional e, conforme as provas carreadas aos autos, é aquém daquilo que tem direito.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, através da análise do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o autor, ora apelante, não logrou sucesso em demonstrar que o acordo extrajudicial de id. 88810486 – págs. 3 a 6, firmado entre as partes, foi celebrado com qualquer vício capaz de macular a sua manifestação volitiva à época.

Tanto é assim que, embora narre em sua inicial que teria sofrido coação por estar “emocionalmente abalado” pela lesão sofrida em decorrência do acidente, fato é que o autor, ora apelante, sequer apontou qual a coação que lhe teria sido imputada pelas rés no momento em que assinou o acordo extrajudicial.

Ou seja, ao imputar a ocorrência da coação estabelecida no artigo 151 do Código Civil, competia-lhe demonstrar que as rés, ora apeladas, à época da realização do acordo extrajudicial, teriam lhe ocasionado algum temor à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, o que, como dito em linhas acima, sequer especificou na inicial.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 151 do Código Civil:

“Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Ainda, acerca da matéria o escólio de Nestor Duarte:

“A coação que vicia a declaração de vontade é a moral (vis compulsiva), pois a coação física (vis absoluta) elimina completamente a vontade.

Segundo Bevilaqua, a coação de que trata o artigo “é um estado de espírito, em que o agente, perdendo a energia moral e a espontaneidade do querer, realiza o ato, que lhe é exigido” (Theoria geral do direito civil, 6. Ed. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1953, p. 283).

O pressuposto da coação é o temor (metus) de um mal dirigido à própria pessoa do paciente, a seus bens ou a terceiros.
(...).

Não é, porém, qualquer ameaça hábil a configurar coação, devendo preencher os seguintes requisitos: a) gravidade; b) incutir no paciente temor fundado; c) tratar-se de dano iminente; d) o dano terá de ser considerável; e) ser a ameaça injusta; e f) ser causa determinante do negócio.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência : Lei n. 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cezar Peluso. – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016, pág. 102).

Também, não há de se falar que, conforme o artigo 157 do Código Civil, tenha sofrido lesão ou seja tenha aceitado prestação manifestamente desproporcional.

A um porque, embora mencione na inicial que teria aceitado o valor da transação extrajudicial (R$ 50.000,00) somente diante de um débito de R$ 28.872,72 (vinte e oito mil e oitocentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), junto ao Hospital CHAMA, referente sua internação, extrai-se que tal fato também não foi comprovado pelo autor, ora apelante, pois, nos autos, não há qualquer documento que demonstre que o débito à época tenha sido cobrado ou mesmo que o autor, ora apelante, tenha desembolsado o referido valor.

E a dois porque, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pago no ano de 2013, ou seja, há mais de nove (9) anos atrás, à toda evidência, não se mostra ínfimo, como tenta fazer crer o autor, ora apelante.

Assim, conquanto o autor, ora apelante, insista que tenha sofrido lesão e coação, como dito em linhas acima, não se observa que, no momento em que foi realizado o acordo extrajudicial, tenha ocorrido qualquer vício (lesão ou coação)
,
retirando seu livre arbítrio e a possibilidade de declarar a sua vontade com independência.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Inexistência de prejuízo pela não realização de audiência de conciliação – Autor que recebeu indenização pelos danos sofridos em razão do acidente em sede extrajudicial, conferindo às rés ampla quitação, para mais nada reclamar a respeito do evento – Quitação outorgada que atende aos requisitos do art. 320 do CC – Impossibilidade de se renovar o pedido em juízo – Ausência de indícios de qualquer vício da vontade no momento da formação do instrumento contratual – Honorários de sucumbência fixados no mínimo legal, não comportando redução – Negado provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1019449-21.2017.8.26.0554; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)”

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos das rés, ora apeladas, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021